Tribunal: STF
Processo: HC 236929
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Certifica a Coordenadoria de Processamento Inicial (eDOC 8) ser o presente processo de competência do Ministro Dias Toffoli por prevenção ao HC nº 236888, fundado no art. 77-D do RISTF, e tem por ato apontado coator a decisão do Ministro Relator Ribeiro Dantas, da 5ª Turma do STJ, no julgamento do RHC nº 189862/CE, em relação ao paciente ERNESTO WLADMIR OLIVEIRA BARROSO.



    Nada obstante, em relação ao mesmo ato coator e paciente, neste STF encontra-se em trâmite sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, o HC nº 236836, distribuído por prevenção ao HC nº 231515, fundado no art. 77-D, caput c/c art. 6º, parágrafo único, da RES 706.



    Em cumprimento ao despacho de 11.1.2024, a Secretaria Judiciária prestou a seguinte informação (eDoc.10):



    Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Ernesto Wladimir Oliveira Barroso contra decisão proferida pelo STJ no julgamento do HC 189.862/CE, tem entre suas origens relacionadas o processo nº 0236850-24.2023.8.06.0001. (doc.1, fl.3; doc.2, fl.4; v.g). Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens cadastradas retornou os seguintes processos, todos em nome do ora paciente. 1) HC 231.514 – Livre distribuição em 21/08/2023, ao Sr. Min. Luiz Fux, negado seguimento em 21/08/2023 e transitado em julgado em 29/08/2023. 2) HC 236.836 – Distribuição em 02/01/2024 ao Sr. Ministro Luiz Fux, por prevenção ao HC 231.514, ainda em tramitação. 3) HC 236.888 – HC em face de decisão proferida pelo Exmo. Sr. Ministro Vice-Presidente, nos autos do -anterior- HC 236.836, distribuído em 08/01/2024 por exclusão do relator do HC 236.836, Relator o Sr. Ministro Dias Toffoli, liminar indeferida em 12/01/2024, ainda em tramitação. Ao distribuir o presente HC nº 236.929, em 10/01/2024, esta Coordenadoria apontou, por equívoco, prevenção ao HC 236.888 de relatoria do Sr. Ministro Dias Toffoli. Observa-se pela pesquisa acima, que sendo o presente feito impetrado em face de ato do Relator do RHC nº 189.862/STJ, a prevenção deveria, s.m.j, ter sido apontada para o HC 231.514, tendo como relacionado o HC nº 236.836, ambos de relatoria do Sr. Ministro Luiz Fux, nos termos do art. 77-D, do RISTF, c/c art. 6º, parágrafo único da Res 706/2020. 



    É o relatório. DECIDO.



    Considerando a informação juntada aos autos pela Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, determino a redistribuição do feito por prevenção ao Ministro Luiz Fux, nos termos do disposto no art. 14 combinado com o art. 77-D, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 6º, parágrafo único da Res. 706/2020.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente no exercício da Presidência



Documento assinado digitalmente